Tribunal: TJSP
Processo: 0017416-35.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Tráfico privilegiado – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Critérios – Art. 42 do estatuto – Quantidade não expressiva de maconha – Ampliação para o máximo.
Tráfico privilegiado – Possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado e de substituição da sanção corporal por restritivas de direitos – Hediondez

Ementa:
Tráfico privilegiado – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Critérios – Art. 42 do estatuto – Quantidade não expressiva de maconha – Ampliação para o máximo.
Tráfico privilegiado – Possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado e de substituição da sanção corporal por restritivas de direitos – Hediondez afastada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus no 118.533.